Tribunal: TJSP
Processo: 2250447-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR REFORMADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerando a natureza administrativa da decisão do Tribunal de Justiça Militar que determina a cassação de proventos de inatividade de militar reformado é, por isso, passível de reapreciação pela Justiça

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR REFORMADO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerando a natureza administrativa da decisão do Tribunal de Justiça Militar que determina a cassação de proventos de inatividade de militar reformado é, por isso, passível de reapreciação pela Justiça Comum.
2. A Lei Estadual no 186, de 14 de dezembro de 1973, que estabelece os casos de perda do posto de Oficial da Polícia Militar, não prevê hipótese de aplicação da sanção de cassação dos proventos de inatividade do militar reformado, motivo pelo qual é de rigor o seu restabelecimento. Decisão reformada.
Agravo provido.